Tribunal: TCU
Processo: 020.338/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades nos Editais 5/2024 e 15/2025 do Ministério da Educação (MEC) relativos à autorização de funcionamento de novos cursos de medicina

Inteiro teor:
Acórdão 2981/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades nos Editais 5/2024 e 15/2025, de autoria do Ministério da Educação (MEC), que estabelecem chamamento público para habilitação de instituição de educação superior, mantida por mantenedora de unidade hospitalar, para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que o denunciante alega, em síntese, que os referidos editais, ao estabelecerem critérios supostamente discriminatórios para a autorização de cursos de medicina por hospitais e ICES, violariam o princípio da isonomia, a Lei 12.871/2013 e o precedente do STF na ADC 81, o que geraria, como consequência, distorções na política de formação médica, com prejuízo potencial à interiorização e à eficiência do SUS; Considerando que a unidade instrutora, ao analisar o mérito, verificou que a Lei no 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) não é taxativa quanto ao modelo de chamamento público, permitindo ao MEC, conforme seu art. 3o, § 5o, dispor sobre a autorização de cursos em unidades hospitalares com certificação de ensino e residência médica, o que fundamenta a legalidade dos critérios adotados; Considerando que, com amparo em tal permissivo legal, a Portaria MEC 650/2023 regulamentou a matéria, instituindo dois modelos distintos de chamamento público - um focado na necessidade social e outro na excelência da infraestrutura hospitalar - e que os Editais 5/2024 e 15/2025 se fundamentam precisamente neste último modelo; Considerando que a instrução técnica ressaltou que a denúncia traz uma impugnação genérica aos normativos e atos administrativos, caracterizando uma tentativa de discussão em tese sobre a validade das normas, o que se assemelha ao controle abstrato de constitucionalidade ou de legalidade, refugindo à competência desta Corte de Contas, que pressupõe a existência de caso concreto (conforme entendimento do Acórdão 1515/2024-TCU-Plenário ); Considerando que a matéria objeto desta denúncia já foi amplamente debatida por este Tribunal no âmbito do TC Processo 024.300/2024-1 , que resultou no Acórdão 1316/2025-TCU-Plenário , no qual se concluiu pela legalidade e conformidade do Edital MEC 5/2024, afastando a existência de fumus boni iuris nas alegações de tratamento discriminatório ou violação à política pública; Considerando a ausência do perigo na demora ( periculum in mora ), dado que os prazos dos editais foram prorrogados para abril de 2026, permitindo a análise de mérito sem risco de ineficácia da decisão; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, no art. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos II e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e das instruções (peças 21 e 22) ao denunciante e à Unidade Jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.338/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Não Há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.